Tribunal: CARF
Processo: 15586.000274/2008-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-06-06

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15586.000274/2008-06
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-011.383 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
10 de maio de 2023
Recorrente
MAPLAN AEROLEVANTAMENTOS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2001 a 31/03/2007
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A
SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA
DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, adota-se a decisão recorrida, mediante transcrição de
seu inteiro teor. § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 -
RICARF.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. APRESENTAÇÃO DA GFIP COM DADOS
NÃO
CORRESPONDENTES
AOS
FATOS
GERADORES
DAS
CONTRIBUIÇÕES. CONEXÃO COM OS PROCESSOS RELATIVOS ÀS
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS PRINCIPAIS.
Tratando-se de autuação decorrente do descumprimento de obrigação tributária
acessória vinculada à obrigação principal, deve ser replicado, no julgamento do
processo relativo ao descumprimento de obrigação acessória, o resultado do
julgamento do processo atinente ao descumprimento da obrigação tributária
principal, que se constitui em questão antecedente ao dever instrumental.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar parcial
provimento ao recurso voluntário interposto, excluindo-se da base de cálculo da multa aplicada
os valores exonerados nos processos referentes ao descumprimento da obrigação principal (PAFs
15586.000267/2008-04 e 15586.000268/2008-41).
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior – Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15586.000274/2008-06
Fl. 1178
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-011.383 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.000274/2008-06

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Cláudia Borges de
Oliveira, Diogo Cristian Denny, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, José
Márcio Bittes, Rodrigo Duarte Firmino, Rodrigo Rigo Pinheiro e Wilderson Botto (suplente
convocado).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto em face da decisão da 12a Turma da
DRJ/RJ1, consubstanciada no Acórdão no 12-28.967 (p. 1.030), que julgou procedente em parte a
impugnação apresentada pelo sujeito passivo.
Na origem, trata-se de Auto de Infração referente ao DEBCAD 37.020.481-6 (p.
3), com vistas a exigir multa por descumprimento de obrigação acessória, consistente em
apresentar a empresa Guias de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social -
GFIP e/ou GFIP RETIFICADORAS, com dados não correspondentes aos fatos geradores de
todas as contribuições previdenciárias (CFL 68).
Nos termos do relatório da r. decisão, tem-se que:
Trata-se de Auto de Infração — AI (DEBCAD N° 37.020.481-6) no valor de R$
199.900,27, em virtude de ter a empresa apresentado a Guia de Recolhimento do FGTS
e Informações à Previdência Social - GFIP, com dados não correspondentes aos fatos
geradores de todas as contribuições previdenciárias, conforme previsto no art. 32, IV e
parágrafo 5o da Lei n° 8.212/91, combinado com o art. 225, IV e parágrafo 4o do
Decreto n° 3.048/99.
2. O Relatório Fiscal da Infração, de fls. 11, informa que na ação fiscal desenvolvida na
empresa verificou-se que a mesma deixou de incluir nas folhas de pagamentos e nas
GFIP valores pagos aos segurados empregados a título de alimentação (sem a necessária
adesão ao Programa de Alimentação do Trabalhador), no período de janeiro/2004 a
março/2007; vale transporte (sem efetuar do segurado empregado o desconto de 6% do
seu salário básico, limitado ao valor dos vales-transportes recebidos), no período
compreendido de janeiro/2001 a março/2007; e valores pagos através de cartões
eletrônicos utilizados como meio de premiação, conforme contrato firmado com a
empresa SIM INCENTIVE MARKETING LTDA, nas competências 08 a 11/04.
3. O anexo I ao Relatório Fiscal da Infração, de fls. 15 a 18, informa, em síntese, o
seguinte:
3.1. Os fatos geradores de contribuição previdenciária não informados em GFIP
correspondem
aos
seguintes
levantamentos:
LEVANTAMENTO
ALI
—
ALIMENTAÇÃO;
LEVANTAMENTO
VT
—
VALE
TRANSPORTE
e
LEVANTAMENTO SIM - PREMIAÇÃO, conforme demonstrado no Anexo III —
Fatos Geradores Não Declarados em GFIP.
3.2. As contribuições previdenciárias apuradas, correspondentes às remunerações
discriminadas no item 2, não recolhidas à época própria, à Previdência Social, foram
objeto das seguintes Notificações Fiscais de Lançamento de Débito — NFLD: n°
37.020.475-1 (VALE-TRANSPORTE); n° 37.020.476-0 (ALIMENTAÇÃO) e n°
37.020.483-2 (PREMIAÇÃO — CARTÃO ELETRÔNICO).
3.3. Como o contribuinte não prestou os esclarecimentos necessários à fiscalização
sobre a concessão destes benefícios aos trabalhadores, não apresentando as relações
discriminando os valores pagos, por segurado e competência, relativos às notas
fiscais/faturas emitidas pela empresa fornecedora do cartão de premiação, bem como a
relação nominal dos segurados e efetivos valores recebidos a título de alimentação,
embora formalmente intimada para tal através do Termo de Início da Ação Fiscal —
Fl. 1179
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-011.383 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.000274/2008-06

TIAF, emitido em 11/01/2008, também foi lavrado o Auto de Infração n° 37.020.482-4,
com capitulação legal no art. 33, parágrafos 2° e 3° da Lei n° 8.212/91, c/c os art. 232 e
233, parágrafo único, do Decreto 3.048/99.
3.4. Considerou-se como remuneração para fins de incidência das contribuições
previdenciárias o total dos valores pagos aos segurados a título de premiação constantes
das Notas Fiscais Fatura de Serviços emitidas pela empresa prestadora. Com relação à
remuneração paga aos segurados a título de alimentação a mesma foi apurada com base
nos lançamentos efetuados nos Livros Diários, nas contas 41031 — Alimentação;
51073 — Lanches e Refeições e 51009 – Cesta Básica.
3.5. Os valores relativos aos cartões de premiação, vale-transporte e alimentação, além
de não serem informados nas folhas de pagamento, também não foram declarados em
GFIP, o que caracteriza, em tese, os crimes previstos no art. 337-A, I e III, do Decreto-
Lei n° 2.848, de 07/12/1940 — Código Penal, razão pela qual, concomitante com este
relatório, está sendo encaminhada ao Ministério Público Federal a Representação Fiscal
para Fins Penais.
4. O Relatório Fiscal da Aplicação da Multa, de fls. 12, informa, em síntese, que:
4.1. Em decorrência da infração praticada, responde o contribuinte pela penalidade
administrativa estabelecida no art. 32, parágrafo 5°, da Lei n° 8.212/91 e no art. 284, II
e art. 373, do Decreto n° 3.048/99, c/c o art. 9°, inciso V, da Portaria MPS n° 142, de
11/04/2007.
4.2. O valor da multa equivale a 100% do valor devido relativo às contribuições não
declaradas, constantes do Anexo VI — TOTAL NÃO DECLARADO EM GFIP POR
LEVANTAMENTO, com as totalizações, por competência, dos valores não incluídos
em GFIP, por fato gerador, limitado, em cada competência, em razão do número de
segurados da empresa, constante do anexo IV, aos limites estabelecidos no art. 32,
parágrafo 4°, da Lei n° 8.212/91, sendo que o anexo V trata do limite máximo do valor
da multa por competência.
4.3. O cálculo da multa, efetuado de acordo com o enquadramento e ditames legais
acima citados, encontra-se demonstrado no anexo VII — Cálculo da Multa Aplicada, no
qual estão discriminados, por competência, as contribuições sociais não declaradas em
GFIP, e a penalidade administrativa aplicada.
4.4. Constatou-se a existência de Autos de Infração lavrados contra o contribuinte em
ação fiscal anterior em período inferior a cinco anos da data em que se tornou
irrecorrível administrativamente, caracterizando, portanto, a reincidência do mesmo,
tendo havido a ocorrência de reincidência específica.
4.5. Constatou-se, assim, a existência de circunstância agravante, contudo, a mesma não
produz efeito sobre o valor da multa aplicada, tendo em vista o disposto no parágrafo 4°
do art. 655 da Instrução Normativa SRP n° 03, de 14/07/2005.
5. A empresa apresentou, às fls. 125 a 175, impugnação, na qual alega, em síntese, o
seguinte:
5.1. É imprescindível a apresentação detalhada dos motivos que levaram a autoridade
fiscal a efetuar o lançamento, pois sem a apresentação dos mesmos estará ocorrendo um
esvaziamento das possibilidades de defesa do contribuinte.
5.2. Deve ser citada a legislação que foi infringida, para que haja a verificação do
adequado enquadramento dos fatos narrados à norma apontada como violada.
5.3. Não ocorreu a exposição objetiva, individualizada e clara das operações que
constituíram os fatos geradores do lançamento.
5.4. Cita o art. 59, II do Decreto 70.235/72 e acórdãos do Conselho de Contribuintes
para sustentar sua tese de nulidade do lançamento em virtude de cerceamento do direito
de defesa.
5.5. Necessário se faz o reconhecimento da decadência do direito de constituir parte dos
créditos tributários.
Fl. 1180
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-011.383 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.000274/2008-06

5.6. Ocorreu irregularidade formal na apresentação do TIAF, eis que não consignava
qualquer termo final para conclusão do procedimento fiscal, conforme prescrito no
artigo 196 do CTN, o que implica em nulidade do lançamento.
5.7. É imprópria a Representação Fiscal para Fins Penais pois o procedimento foi
adotado sem o exaurimento do contencioso administrativo.
5.8. A parcela paga a título de alimentação não tem natureza salarial, isto é, não se
incorpora à remuneração para quaisquer efeitos, e, portanto, não constitui base de
incidência de contribuição previdenciária ou FGTS.
5.9. Sobre a condição de a empresa estar ou não cadastrada no Programa de
Alimentação do Trabalhador — PAT, importa perceber que a própria NFLD reconhece
que a MAPLAN permanecia inscrita até 31/12/2003, vindo sua inscrição ser cancelada,
de forma automática, tão somente, em razão do não Recadastramento, que como é
sabido pode ser efetivado até mesmo pela internet.
5.10. A impugnante em tempo algum foi punida por desvio ou desvirtuamento das
finalidades do PAT, isto é, não houve qualquer infração por parte da mesma que
motivasse a cassação de sua inscrição, apenas não se formalizou o recadastramento.
5.11. A parcela de alimentação continuou sendo prestada nos termos em que consignado
no PAT, mesmo após 31/12/2003, período em que estava pendente unicamente o
recadastramento da empresa impugnante.
5.12. A pendência quanto ao recadastramento da impugnante deve ser relevada, haja
vista que paira como mero descumprimento formal, que em tempo algum comprometeu
a finalidade do PAT, em consonância com os princípios constitucionais da
Proporcionalidade e da Razoabilidade.
5.13. A Maplan nunca efetivou o pagamento da parcela de alimentação em espécie,
tendo ela a todo tempo sido prestada in natura, como se percebe dos próprios termos da
NFLD e das planilhas que a informam, devendo, também, por esta razão, tal proceder
inibir a carga previdenciária lançada, eis que tal despesa deve ser classificada como
operacional, sendo tal entendimento, inclusive corroborado pelo STJ, conforme Resp
citado.
5.14. O fornecimento in natura da alimentação da MAPLAN foi e continua sendo
efetivado PARA o trabalho e não PELO trabalho dos seus empregados, como forma de
otimização do empreendimento e do tempo gasto pelos trabalhadores na parada e
retomada do trabalho, e durante as atividades inerentes à alimentação. Com tal atitude a
empresa busca proporcionar o aumento da produtividade e eficiência funcionais.
5.15. A jurisprudência do STJ é pacífica em afirmar que o pagamento in natura da
alimentação não sofre incidência da contribuição previdenciária, por não constituir
natureza salarial, independentemente do empregador estar ou não inscrito no PAT,
conforme ementas de acórdãos transcritas.
5.16. Sobre parcelas pagas a título de singelo lanche, devidamente comprovada pela
simples constatação dos ínfimos valores das notas emitidas, não é devida a contribuição
social, eis que notoriamente não se incorporam ao salário do trabalhador, como se pode
perceber em julgado citado.
5.17. O fornecimento de vale-transporte não tem natureza salarial, não se constituindo
em base para a incidência de contribuições previdenciárias.
5.18. O fato da MAPLAN não ter promovido o desconto do percentual de 6,0% a título
de custeio do vale-transporte não significa estar em desacordo com a Lei de regência,
pois, esta não obriga o empregador a efetuar o desconto, sendo uma faculdade.
5.19. A falta do desconto perfaz o fornecimento de vale-transporte a título gracioso, o
que não cria obrigações para a empresa, nem para o empregado; representa mera
liberalidade, e, também por esta razão, não integra a base-de-cálculo da exação fiscal.
5.20. Os pagamentos a título de cartões eletrônicos, utilizados como meio de premiação,
conforme contrato firmado com a empresa SIM Incentive Marketing Ltda não gozam de
Fl. 1181
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-011.383 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.000274/2008-06

natureza salarial, convindo destacar que carecem da necessária habitualidade posto que
foram realizados em apenas 4 meses.
5.21. Além disso, os referidos pagamentos estavam condicionados ao cumprimento de
metas, possuindo natureza indenizatória.
5.22. A AFRFB agiu em flagrante abuso de suas prerrogativas funcionais
descaracterizando levianamente o contrato firmado com terceiros, totalmente estranho à
ação fiscal, desrespeitando princípios comezinhos do direito.
5.23. O percentual da multa aplicada possui natureza confiscatória.
A DRJ julgou procedente em parte a impugnação apresentada pela Autuada, nos
termos do susodito Acórdão no 12-28.967 (p. 1.030), conforme ementa abaixo reproduzida:
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. APRESENTAÇÃO DE GFIP COM DADOS NÃO
CORRESPONDENTES
AOS
FATOS
GERADORES
DE
TODAS
AS
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. FUNDAMENTOS LEGAIS DO DÉBITO.
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL. REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA
FINS PENAIS. PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR.
INSCRIÇÃO. RECADASTRAMENTO. VALE-TRANSPORTE. AUSÊNCIA DE
DESCONTO DA PARCELA A CARGO DO EMPREGADO. CARTÕES DE
PREMIAÇÃO.
INTEGRAÇÃO
NO
SALÁRIO
DE
CONTRIBUIÇÃO.
DECADÊNCIA QUINQUENAL.
O Relatório de Fundamentos Legais do Débito é documento hábil a detalhar a legislação
de suporte para a constituição do crédito previdenciário.
O Mandado de Procedimento Fiscal é o documento no qual, entre outras informações,
consta o termo da ação fiscal.
O juízo de valor acerca dos fatos que caracterizaram em tese a ocorrência de crime e
que motivaram a emissão da Representação Fiscal para Fins Penais está fora das
atribuições do julgamento administrativo tributário.
A inscrição ou recadastramento são condições formais indispensáveis para que a
empresa pertença ao Programa de Alimentação do Trabalhador e os valores referentes à
alimentação não integrem o salário de contribuição.
O desconto da parcela a cargo do empregado para o custeio do vale-transporte é
obrigatório para o referido valor não integrar o salário de contribuição.
Os valores pagos através de cartões de premiação integram o salário de contribuição
posto que integra a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou creditados a qualquer
título, durante o mês.
A decadência das contribuições previdenciárias regula-se pelas regras do Código
Tributário Nacional.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Cientificada da decisão exarada pela DRJ, a Contribuinte apresentou o competente
recurso voluntário (p. 1.047), reiterando os termos da impugnação, nos seguintes pontos, em
síntese:
(i) cerceamento do direito de defesa por ausência de exposição objetiva e
individualizada das operações que constituíram os fatos geradores dos lançamentos, bem como
dos dispositivos legais que supostamente teriam sido infringidos;
(ii) irregularidade do Termo de Início da Ação Fiscal (TIAF) por ausência de
indicação do termo final;
(iii) impropriedade da representação para fins penais;
Fl. 1182
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-011.383 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.000274/2008-06

(iv) improcedência do lançamento fiscal, tendo em vista que os valores pagos aos
segurados empregados a título de alimentação (sem a necessária adesão ao Programa de
Alimentação do Trabalhador); vale transporte (sem efetuar do segurado empregado o desconto
de 6% do seu salário básico, limitado ao valor dos vales-transportes recebidos); e através de
cartões eletrônicos utilizados como meio de premiação, não compõem o salário-contribuição; e
(v) caráter confiscatório da multa aplicada.
Ato contínuo, por meio do Despacho S/N de p. 1.091, os presentes autos foram
devolvidos para julgamento em conjunto com o processo administrativo decorrente do
descumprimento da obrigação principal.
À p. 1.150, consta despacho da Unidade de Origem prestando informações acerca
dos processos ditos principais.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade. Deve, portanto, ser conhecido.
Conforme se verifica do relatório supra, trata-se, o presente caso, de autuação
fiscal em decorrência de descumprimento de obrigação acessória, consistente em apresentar a
empresa Guias de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social - GFIP e/ou GFIP
RETIFICADORAS, com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as
contribuições previdenciárias (CFL 68).
A Contribuinte, em sua peça recursal, reiterando os termos da impugnação
apresentada, defende, em síntese, os seguintes pontos:
(i) cerceamento do direito de defesa por ausência de exposição objetiva e
individualizada das operações que constituíram os fatos geradores dos lançamentos, bem como
dos dispositivos legais que supostamente teriam sido infringidos;
(ii) irregularidade do Termo de Início da Ação Fiscal (TIAF) por ausência de
indicação do termo final;
(iii) impropriedade da representação para fins penais;
(iv) improcedência do lançamento fiscal, tendo em vista que os valores pagos aos
segurados empregados a título de alimentação (sem a necessária adesão ao Programa de
Alimentação do Trabalhador); vale transporte (sem efetuar do segurado empregado o desconto
de 6% do seu salário básico, limitado ao valor dos vales-transportes recebidos); e através de
cartões eletrônicos utilizados como meio de premiação, não compõem o salário-contribuição; e
(v) caráter confiscatório da multa aplicada.
Pois bem!
Fl. 1183
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-011.383 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.000274/2008-06

Com exceção da alegação referente à improcedência do lançamento fiscal em face
da improcedência dos lançamentos referentes às obrigações principais, considerando que as
demais razões de defesa objeto do recurso voluntário em análise, em nada diferem daquelas
apresentadas em sede de impugnação, em vista do disposto no § 3o do art. 57 do Anexo II do
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF
no 343/2015 – RICARF, não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, adoto os fundamentos da decisão recorrida, mediante transcrição do
inteiro teor de seu voto condutor neste particular, in verbis:
8. Houve a apresentação detalhada dos motivos que levaram a autoridade fiscal a efetuar
o lançamento, dado que consta no Relatório Fiscal que o Auto de Infração é relativo às
contribuições sociais incidentes sobre a remuneração de segurados empregados
proveniente da parcela utilidade, não declaradas em GFIP, configurando salário in
natura, referente à alimentação, fornecida no período compreendido entre 01/2004 a
03/2007, sem a necessária inscrição no Programa de Alimentação do Trabalhador —
PAT, gerenciado pelo Ministério do Trabalho e Emprego — MTEM, não ocorrendo,
portanto, um esvaziamento das possibilidades de defesa do contribuinte, até porque o
mesmo compreendeu exatamente a origem da multa que lhe foi imputada, tanto que se
defendeu neste aspecto em relação à mesma, como será visto a seguir.
9. Também foi citada a legislação que foi infringida, exatamente para que houvesse a
verificação do adequado enquadramento dos fatos narrados à norma apontada como
violada. Cite-se, no específico caso do Relatório Fiscal da Infração: o art. 32, IV e
parágrafo 5° da Lei 8.212/91, combinado com o art. 225, IV e parágrafo 4o do Decreto
n° 3.048/99, não caracterizando, portanto, cerceamento do direito de defesa.
10. No caso do Relatório Fiscal da Aplicação da Multa foi informado que a mesma se
baseia no art. 32, parágrafo 5°, da Lei n° 8.212/91, combinado com o art. 284, II e 373
do Decreto n° 3.048/99.
11. Não ocorreu irregularidade formal na apresentação do TIAF, pois o documento que
consigna o termo final para conclusão do procedimento fiscal é o Mandado de
Procedimento Fiscal — MPF, que no caso da presente fiscalização recebeu o número
0720100.2008.0004.
(...)
12. No que diz respeito à Representação Fiscal para Fins Penais - RFFP, o julgador, no
processo administrativo tributário, por não estar no campo de suas atribuições, não
aprecia as questões acerca da propriedade (ou não) da emissão da mesma, mas tão
somente, o processo de lançamento de crédito tributário, cabendo às autoridades
competentes fazê-lo.
(...)
Da Insubsistência do Lançamento em face da Improcedência dos
Lançamentos objeto dos Processos Principais.
Defende a Recorrente a improcedência do lançamento fiscal, tendo em vista que
os valores pagos aos segurados empregados a título de alimentação (sem a necessária adesão ao
Programa de Alimentação do Trabalhador); vale transporte (sem efetuar do segurado empregado
o desconto de 6% do seu salário básico, limitado ao valor dos vales-transportes recebidos); e
através de cartões eletrônicos utilizados como meio de premiação, não compõem o salário-
contribuição.
Tais alegações correspondem, em verdade, às teses defensivas esgrimidas pela
Contribuinte contra os lançamentos decorrentes do descumprimento da obrigação principal.
Fl. 1184
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-011.383 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.000274/2008-06

Neste particular, cumpre rememorar mais uma vez que, conforme exposto no
relatório supra, trata-se, o presente caso, de autuação fiscal em decorrência de descumprimento
de obrigação acessória consubstanciada no dever de informar mensalmente ao Instituto Nacional
do Seguro Social-INSS, por intermédio de documento a ser definido em regulamento, dados
relacionados aos fatos geradores de contribuição previdenciária e outras informações de interesse
do INSS.
Verifica-se, pois, que o caso ora em análise é uma decorrência do
descumprimento da própria obrigação principal: fatos geradores da contribuição previdenciária.
Assim, deve ser replicado ao presente julgamento, relativo ao descumprimento de
obrigação acessória, os resultados dos julgamentos dos processos atinentes ao descumprimento
das obrigações tributárias principais, que se constituem em questão antecedente ao dever
instrumental.
Pois bem!
No que tange aos processos ditos principais, o Despacho de Retorno de Processo
de p. 1.150, esclarece que:
Conforme consulta ao presente processo, folhas 202 à 208 (e-Processo), item 5 da
Informação Fiscal, foram lavrados nesta ação fiscal os seguintes créditos
previdenciários conforme abaixo relacionados:
1. NFLDs Nos: 37.020.475-1, 37.020.476-0, 37.020.483-2 (obrigações principais) e;
2. AI – Autos de Infração: 37.020.477-8, 37.020.478-6, 37.020.479-4, 37.020.480-8,
37.020.481-6 e 37.020.482-4.
A NFLD no 37.020.475-1, controlada pelo processo digital 15586.000267/2008-04, foi
apensada nesta data ao presente processo. Obteve Acórdão de Recurso Voluntário
provido, Acórdão no 2302-01.578 – 3a Câmara / 2a Turma Ordinária do CARF de
19/01/2012, estando definitivamente julgado.
A NFLD no 37.020.476-0, controlada pelo processo digital 15586.000268/2008-41,
atualmente na PGFN/DF para ciência , obteve Acórdão de Recurso Voluntário
provido, Acórdão no 2402-003.962 – 4a Câmara / 2a Turma Ordinária, de 19/02/2014.
A NFLD no 37.020.483-2, controlada pelo processo papel 15586.000269/2008-95, não
foi objeto de recurso administrativo. Foi objeto de parcelamento em 02/04/2008,
através do processo 11543.001136/2008-81, debcad 60.431.491-4 e posteriormente
reparcelado administrativamente através do processo 11543.004060/2008-46, Debcad
60.456.367-1. Atualmente o parcelamento encontra-se rescindido e o processo em papel
localizado na PFN/ES em cobrança judicial.
Confira-se, pela sua importância, as ementas e dispositivos dos Acórdãos no 2302-
01.578 (PAF 15586.000267/2008-04) e no 2402-003.962 (PAF 15586.000268/2008-41), em
relação aos quais, destaque-se, não houve interposição de recurso especial para a CSRF:
PAF 15586.000267/2008-04
Acórdão no 2302-01.578
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2001 a 31/03/2007
VALE-TRANSPORTE. PARCELA NÃO INTEGRANTE DO SALÁRIO DE
CONTRIBUIÇÃO. SUMULA AGU N 60 DE 2011.
Não há incidência de contribuição previdenciária sobre a verba paga a título de auxílio
transporte, de acordo com o Enunciado de Súmula n 60 da AGU.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 1185
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-011.383 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.000274/2008-06

ACORDAM os membros da Segunda Turma da Terceira Câmara da Segunda Seção do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, por unanimidade, em conceder
provimento ao recurso, nos termos do relatório e voto que integram o presente julgado.
Foi reconhecida a não incidência sobre auxilio-transporte em virtude da Sumula AGU n
60 de 2011.

PAF 15586.000268/2008-41
Acórdão no 2402-003.962
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
TERCEIROS.
AUXÍLIO-
ALIMENTAÇÃO. IN NATURA. INSCRIÇÃO NO PAT. DESNECESSIDADE. NÃO
INCIDÊNCIA. PRECEDENTES STJ.
As verbas a título de auxílio-alimentação, ainda que não inscritas previamente no PAT,
possuem natureza indenizatória e, por tal razão, não devem compor a base de cálculo
das contribuições previdenciárias. Precedentes do STJ.
Recurso Voluntário Provido.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento ao
recurso voluntário.
Neste espeque, os valores cancelados / exonerados nos processos ditos principais
devem ser excluídos da base de cálculo da multa aplicada no presente processo administrativo
referente ao descumprimento da obrigação acessória.
O racional, aqui defendido, pode assim ser resumido: a extinção do crédito
tributário no presente caso, em face da extinção da sua base de cálculo, a qual foi apurada e
cancelada no processo principal, sendo irrelevante, no entendimento deste conselheiro, os
motivos que ensejaram o cancelamento da autuação naquele outro processo.
Neste contexto, considerando que a base de cálculo da multa aplicada no presente
lançamento corresponde a 100% da contribuição não declarada (observado o limite legal) e
lançada no processo referente ao descumprimento da obrigação principal e que os créditos
tributários objeto dos PAFs 15586.000267/2008-04 e 15586.000268/2008-41 foram
integralmente cancelados, deve ser dado provimento parcial ao presente recurso voluntário,
excluindo-se da base de cálculo da multa aplicada no presente processo administrativo os valores
exonerados integralmente exonerados nos processos referentes ao descumprimento de obrigações
principais aqui sinalizados.
Conclusão
Diante do exposto, voto por dar parcial provimento ao recurso voluntário para
excluir da base de cálculo da multa aplicada no presente caso, os valores exonerados nos
processos referentes ao descumprimento da obrigação principal (PAFs 15586.000267/2008-04 e
15586.000268/2008-41).
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior

Fl. 1186
DF CARF MF
Original